Tribunal: TJSP
Processo: 1013177-34.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – Improcedência – Inconformismo dos autores – Existência incontroversa de saldo devedor – Desejado abatimento por ter participado de rateio entre os condôminos para finalizar a obra que não se faz possível – Não entrega das chaves que se revela adequada – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.